Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000712-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SAMUEL ROCHA DIAS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CONCURSO SOLDADO PM SAEB 05.2022. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão que deferiu o pedido liminar para anulação da questão de n° 18, que abrange a disciplina de Matemática, pertinentes ao concurso público para Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital SAEB n° 5/2022;

II - Não cabe ao Poder Judiciário adentrar nos critérios relacionados às questões cobradas em concurso público, para fins de substituir a banca examinadora, exceto nas hipóteses de ilegalidade ou de erro grosseiro, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende do Recurso Extraordinário 632.853/CE;

III – O edital previu a cobrança de geometria espacial, citando, especificamente, as formas geométricas que estariam abarcadas no conteúdo, quais sejam:
“(...)
prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera”
.
Em que pese a fundamentação do agravado no sentido de que o edital não previu a cobrança de “cubos” no conteúdo de matemática, não merece guarida tal defesa uma vez que os “cubos” são espécies do gênero “prismas”;

IV - Agravo de instrumento provido para reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer a validade da questão nº. 18, referente à matéria de Matemática da prova do concurso SAEB 05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8000712-96.2024.8.05.0000 em que são agravantes
ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e agravado
SAMUEL ROCHA DIAS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento nos termos do voto do relator.